Tribunal: TJMT
Processo: 1015527-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015527-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), KARLLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS - CPF: 018.561.841-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - NÃO VERIFICADA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - CIÊNCIA REGISTRADA PELO SISTEMA - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03/2018 C/C LEI No 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - PAGAMENTO INTEMPESTIVO - MULTA MANTIDA - ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO VERIFICADA - APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo processual, com fundamento na Resolução TJ-MT/TP No 03/2018 c/c Lei no 11.419/2006 c/c CPC Art.. 231, V.

Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra intempestiva, é o caso de manter a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1015527-60.2021.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Karlla Jessyca Franco de Freitas

Processo na origem no 1040028-23.2019.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Karlla Jessyca Franco de Freitas
(Proc. no 1040028-23.2019.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela seguradora, ora agravante, em razão da intempestividade.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, em razão da ausência de intempestividade e da nulidade da intimação.

Afirma que os advogados constituídos não foram devidamente intimados via diário de justiça eletrônico, mesmo devidamente constituídos.

Alega que a Portaria no 161/2017 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso determinou que as comunicações dos atos processuais praticados no PJE devem ser realizadas por meio de publicação do diário de justiça eletrônico.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e exonerar a seguradora do pagamento de multa e honorários do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer seja considerada tempestiva a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com a remessa ao juízo de origem.

Liminar
indeferida (Id. 100005470).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 103135479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1015527-60.2021.8.11.0000

Agravante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Agravada:
Karlla Jessyca Franco de Freitas

Processo na origem no 1040028-23.2019.8.11.0041

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Karlla Jessyca Franco de Freitas
(Proc. no 1040028-23.2019.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela seguradora, ora agravante, em razão da intempestividade.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que deixou de receber a impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de intempestividade, bem como saber se é caso de afastar a multa aplicada, para reconhecer o pagamento voluntário da obrigação.

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que foi julgada parcialmente procedente, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 1.000,00.

A sentença transitou em julgado em 29.05.2020 (Id. 99660462 - Pág. 195) e foi apresentado o cumprimento de sentença (Id. 99660462 - Pág. 197), no valor de R$ 3.581,23.

Foi determinada a intimação da seguradora executada para, em 15 dias, realizar o pagamento da condenação voluntariamente (Id. 99660462 - Pág. 199).

Na sequência, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (Id. 99660462 - Pág. 200).

Sobreveio manifestação da seguradora, em que informou ter realizado o pagamento voluntario da condenação, bem assim o pagamento das custas finais remanescentes (Id.

99660462 - Pág. 202 e seguintes).

Para tanto apresentou comprovante de pagamento da condenação do valor de R$ 3.619,10, realizado em 21.07.2020 (Id. 99660462 - Pág. 208).

Acerca da matéria, a Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“
SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução
.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.
As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.”

Nesse mesmo sentido, está a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

No caso, nota-se que o prazo para pagamento voluntário foi iniciado em
03.06.2020
, data em que consta na aba “expedientes” que foi registrada a ciência da seguradora (“RENATA PAULA RIBEIRO NARDUCCI registrou ciência em 03/06/2020 15:03:46”) e, portanto, o prazo findou em
26.06.2020
.

Assim, o pagamento apresentado pela seguradora em
21.07.2020
mostra-se intempestivo.

Em que pese as alegações apresentadas pela seguradora, acerca da nulidade da intimação e da tempestividade do pagamento voluntário, nota-se que a intimação foi devidamente realizada por meio do sistema eletrônico, com o respectivo registro de ciência da executada.

Dessa forma, é de se manter a decisão com relação à aplicação da multa por ausência do pagamento voluntário.

Por outro lado, Com relação à alegação de tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que o banco executado foi intimado para realizar o pagamento voluntário em 03.06.2020 (Id. 99660462 - Pág. 199). Realizou o depósito, conforme já mencionado, em 21.07.2020 (Id. 99660462 - Pág. 208) e, posteriormente, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 24.03.2021 (Id. 99660462 - Pág. 227).

Sobre o assunto, o CPC determina:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

Assim, ao que se percebe, o prazo para apresentação da Impugnação somente é iniciado após o término do cômputo de prazo para pagamento voluntário ou garantia do juízo.

No mesmo sentido, é o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MARCO INICIAL. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. PECULIARIDADE DOS AUTOS. DECISÃO EXPRESSA. REDUÇÃO A TERMO DA PENHORA E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE POR ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte não pode ser prejudicada por equívoco do Poder Judiciário, que determinou expressamente, por decisão irrecorrida, que o início do prazo se daria após a redução a termo da penhora e a intimação do devedor para impugnar. Precedentes. 2.
O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se na data da intimação feita ao executado, nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC/1973, salvo nas situações em que o devedor, de forma voluntária, providencia o depósito, caso em que o termo inicial se dá a partir da garantia do juízo. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 701.256/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

No caso em exame, nota-se que intimado para realizar o pagamento em 03.06.2020, o prazo para pagamento voluntário findou em 26.06.2020 e, portanto, o prazo subsequente para Impugnação teve fim em 17.07.2020. Logo,
a Impugnação apresentada em 24.03.2021 mostra-se, portanto, intempestiva
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021